Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725617-80.2022.8.07.0000 Agravante(s) IEPI Cursos Ltda - Me Agravado(s) Luiz Fábio Coutinho dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IEPI Cursos Ltda – Me contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 130052707 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pela ora recorrente em desfavor de Luiz Fábio Coutinho dos Santos, processo 0724069-17.2022.8.07.0001, declinou de ofício da competência em favor de umas das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO, nos seguintes termos: O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após os procedimentos de praxe. Inconformada com a decisão, a recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 37893874), aduz, inicialmente, que o recurso é cabível, pois, apesar de não estar elencado nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, estampa os casos compreendidos no julgamento do REsp. n. 1.696.396 e REsp. n. 1.704.520, que definiram a taxatividade mitigada do rol estabelecido nesse dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Afirma haver expressa indicação no título executado de que o foro de pagamento e execução do contrato eleito foi o da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Disserta sobre a prevalência das condições livremente pactuadas nas relações contratuais de natureza locatícia e empresarial. Sustenta ser defeso ao magistrado declarar de ofício a incompetência relativa, porque afronta as regras de competência territorial, nos termos da Súmula 33 do c. STJ, aduzindo a necessidade de ser suscitada pela parte adversa. Aduz não se aplicar o Código de Defesa ao Consumidor ao caso, por se tratar de execução de título extrajudicial autônomo, “o que significa que o direito nela estampado é desvinculado da relação que lhe deu origem, não havendo que se falar em declinação de ofício de competência para alegado foro de domicílio de consumidor”. Esclarece que a escolha pelo foro da Justiça do Distrito Federal para ajuizamento da presente ação seguiu regramento previsto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, considerando ser este o local expressamente indicado como o do pagamento. Colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, apontando o risco de dano grave na redistribuição para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO que acarretará no proferimento dos futuros atos processuais por juízo incompetente. Requer a concessão do efeito suspensivo para que os efeitos da decisão de declinação da competência sejam obstados até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que o Juízo de Brasília seja declarado competente para o julgamento da causa em comento. Preparo recolhido (Id 37893877 e 37893878). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da tese disposta na ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para um dos juízos cíveis competentes da Comarca de Luziânia - GO, situada em localidade diversa da escolhida pela autora/agravante para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, ADMITO o processamento do presente recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à continuidade da tramitação do processo perante o i. juízo a quo. Observo consistir a lide em execução fundada em título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais). A parte exequente está estabelecida em Brasília/DF e a parte executada está domiciliada na Comarca de Luziânia - GO. Consta do título executivo a indicação de Brasília/DF como foro de eleição (Id 129814463 do processo de referência). A autora inicialmente ajuizou a demanda no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, mas o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ao verificar que a parte executada está domiciliada em Luziânia - GO, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia - GO, sob o fundamento da facilitação da defesa do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem. O art. 42 do CPC preceitua que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da competência. O art. 44 do CPC preconiza que a competência é definida pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, por legislação especial, pela Lei de Organização Judiciária ou pela Constituição estadual. O art. 43 do CPC estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e que são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. O art. 46, caput, do CPC prevê que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu e, em relação a lide que tem por base direito real sobre imóvel, o foro da situação da coisa, nos termos do art. 47, caput, do mesmo Código. Em se tratando de processo de execução, preceitua o art. 781, caput e inciso I do CPC, que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; O art. 53, inciso III, alínea a, do CPC dispõe que é competente o juízo do foro do lugar em que está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, ou em que a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53, III, “a” e “d). Além disso, o art. 63 do mesmo Código preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que previsto em instrumento particular de contrato. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. No caso, houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico realizado, consoante cláusula 20a do contrato de prestação de serviços (Id 129814463 do processo de referência), segundo o art. 63, caput e §§ 1o e 4o, do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. (...) § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. (...) A parte exequente pleiteou a distribuição para o detentor de competência e o fez ao optar por aquele em que as partes elegeram como de eleição – o foro de Brasília. A modificação da competência territorial abstratamente se submete ao interesse da parte requerida/executada. Caberia precipuamente à parte executada provocar a atuação jurisdicional, mediante embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, para pleitear a prevalência do foro de seu domicílio em detrimento daquele de eleição ajustado contratualmente. Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; Desse modo, inviável se revela a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do executado, como realizado pelo juízo suscitado, quando a demanda se encontra em curso em juízo territorialmente competente. Na hipótese, diante da existência de cláusula contratual de eleição de foro, verifico violação ao enunciado sumular 33 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Trata-se de enunciação com conteúdo normativo de observância obrigatória dos tribunais, consoante a previsão do art. 927, inc. IV, do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; (...) Não se olvida a existência do princípio kompetenz-kompetenz, segundo o qual o juízo detém competência mínima para apreciar e decidir a própria competência para a causa distribuída, mesmo se for incompetente, segundo critério absoluto ou relativo. Neste sentido, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça que, embora aplicado no âmbito do processo penal, traz, na ementa, enunciação explicativa sobre o princípio kompetenz-kompetenz, de aplicação indistinta em todos os ramos do direito processual. Confira-se: (...) 1. Todo juiz tem competência, ao menos para avaliar se é competente ou não para apreciar a matéria posta a seu exame, sendo que essa regra foi batizada pela doutrina alemã de Kompetenz-Kompetenz. (...) 3. Declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 987195, 20160020462202CCR, Relator: MARIA IVATÔNIA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 113/114) No caso concreto, entretanto, não se pode desconsiderar a cláusula de eleição de foro sem evidências de abusividade, conforme previsão do art. 63, § 3o, do CPC, haja vista que sua eleição para foro no qual não domiciliada a parte executada, por si só, não indica terem os contratantes estabelecido cláusula de forma abusiva. As regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre estabelecidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. Excepcionalmente, embora fundadas no critério valor da causa, a competência será absoluta, e não relativa, quando, por exemplo, a demanda for de competência dos Juizados Especiais Federais (art. 3o, § 3o, da Lei n. 10.259/2001), dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009), do foro do local do dano para a propositura de ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985). A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. As considerações feitas pelo juízo a quo não encontram legítimo fundamento legal para reconhecer a própria incompetência de ofício, pois, estando positivamente permitida pela ordem jurídica a eleição de foro segundo a conveniência das partes contratantes, é de ser garantido o exercício da liberdade jurídica de modificação de competência. A conduta, nesses termos permitida, encerra conteúdo de direito que proíbe a ingerência do juízo nessa esfera de liberdade, salvo se recair a opção em evidente abusividade. Considerada a medida de liberdade jurídica concedida a quem provoque a atividade jurisdicional no domínio da competência relativa, que tem em conta o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes, segundo normas dispositivas, e não cogentes, juridicamente inadmissível se revela considerar liminarmente abusiva cláusula de eleição de foro. Nessa típica situação de competência relativa em que o juízo agravado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, porque nele as partes elegeram o foro, validamente escolhido pelas partes no negócio entabulado, a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. Em razão da norma processual conferidora da faculdade de promover a demanda em foro de eleição, o declínio de competência realizado malfere o direito fundamental ao juízo natural, inserto no art. 5o, inc. LIII, da CF. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Câmara Cível sobre a questão debatida: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. ART. 64 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (...) 3. Havendo cláusula de eleição de foro, não pode o magistrado declará-la abusiva de ofício, quando não há indícios de prejuízo à defesa do executado. 4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1364468, 07201141520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021 – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. ARTIGO 64 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. A competência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la. 2. A modificação da competência territorial é facultada às partes, podendo ser pronunciada de ofício na hipótese em que o juiz considera ineficaz cláusula de eleição de foro claramente abusiva, nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC. 3. No caso, não se afere abusividade na cláusula de eleição de foro, e não há indícios de prejuízo à defesa do executado. 4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1346258, 07097239820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021 – grifo nosso) Destarte, constatado ter a parte exequente escolhido o juízo da circunscrição de Brasília/DF, em caso em que se reconhece a aplicação de uma das regras de competência relativa para o reconhecimento de sua competência para a causa, entendo ter o juízo a quo decidido sem razoabilidade, ao reconhecer a própria incompetência, e declinar a demanda para o foro de domicílio da executada, porquanto legitimamente competente para a causa, nos termos dos arts. 63, caput, e 781, inc. I, ambos do CPC, para lá tramitar e ser decidida validamente por aquele juízo, natural e validamente competente. Como a escolha do juízo para a propositura da ação pela agravante ocorreu em conformidade com as possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual, não poderia o i. juízo a quo declinar de ofício da competência para o foro de domicílio do executado, porque jungido à prévia iniciativa da parte interessada em arguir a incompetência relativa e demonstrar a inviabilidade da tramitação da demanda no juízo para o qual a lide foi inicialmente distribuída. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipados os efeitos da tutela recursal. A imediata remessa do processo para tramitação em outra comarca, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem declinou da competência territorial de ofício, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável, já que haverá consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido para a resolução do mérito da lide. Presente, assim, o requisito do perigo de dano. Verifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, que estão atendidos cumulativamente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Saliento, ainda, que a questão atinente à abusividade da escolha do foro deverá ser melhor debatida e analisada pelo colegiado, com a profundidade que a matéria demanda, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se imediatamente ao Juízo de origem o teor desta decisão para conhecimento e cumprimento nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Deixo de conceder oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, porque não houve recebimento da petição inicial e determinação de citação para tomar conhecimento da lide e oferecimento de contestação. Com a preclusão, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora